Tribunal: TJDFT
Processo: 0728116-66.2024.8.07.0000
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-10-16
Data de publicação: 2024-11-04

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO POSSESSÓRIA. INTERDITO PROIBITÓRIO. ANTECIPAÇÃO DE TUTELA INDEFERIDA. CONSTRUÇÃO IRREGULAR. AUSÊNCIA DE LICENCIAMENTO. INTIMAÇÃO DEMOLITÓRIA. PODER DE POLÍCIA.
1. O artigo 182 da Constituição Federal confere à Administração Pública municipal poder de polícia urbanístico, com o objetivo de ordenar o pleno desenvolvimento das funções da cidade, a fim de assegurar o interesse público, consistente na preservação do meio ambiente e na garantia do bem-estar dos seus habitantes. Nesse contexto, o Código de Obras e Edificações do Distrito Federal - Lei Distrital n. 6.138/2018, que sucedeu a Lei Distrital n. 2.105/98 - exige licença concedida pela Administração Pública para toda e qualquer construção, em terreno público ou particular.
2. No caso, o auto de embargo descreve a existência de obra sem licenciamento, ficando o responsável intimado para interrompê-la. Há, ainda, expressa informação sobre o descumprimento da intimação demolitória anteriormente expedida.
3. O interdito proibitório não se qualifica como instrumento apto a obstar a atuação estatal, na medida em que não há afronta à posse – sobretudo porque se trata de área pública –, mas fiscalização administrativa.
4. O ato administrativo que determinou a demolição da edificação situada irregularmente em área pública reveste-se de presunção de legitimidade, porquanto pautado na supremacia do interesse público sobre o particular, bem como decorre do exercício do poder de polícia na atividade de fiscalização, que visa coibir atividades que venham causar danos à sociedade.
5. Agravo de instrumento conhecido e desprovido.